Tribunal: TJES
Processo: 0000147-73.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-73.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. REGULARIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Geovane Junior Teixeira de Araujo em face de sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa argui a nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão e, no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de materialidade.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova obtida mediante mandado de busca e apreensão é ilícita, por ter sido a investigação originada de denúncia anônima e conduzida sem a formalização de todos os atos em sistema próprio da Polícia Civil; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir
3. A denúncia anônima, embora não possa, por si só, fundamentar medidas invasivas, constitui fonte legítima para o início de diligências investigativas preliminares. No caso, a autoridade policial realizou levantamentos que, somados a informações preexistentes de outras investigações, forneceram justa causa para a representação e consequente expedição de mandado de busca e apreensão devidamente fundamentado. 4. Eventuais irregularidades administrativas, como a ausência de registro de atos investigativos em sistema interno (DEON), não têm o condão de invalidar as provas obtidas, mormente quando a medida foi autorizada judicialmente e não se demonstra prejuízo à defesa. Preliminar de nulidade rejeitada. 5. A materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos que atestaram a natureza e a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (haxixe, crack, cocaína e maconha), e pelos depoimentos coesos dos policiais que participaram da diligência, os quais gozam de presunção de veracidade. 6. As circunstâncias da apreensão — grande quantidade e variedade de drogas, caderno com anotações da contabilidade do tráfico, dinheiro em espécie e a tentativa de fuga do réu — evidenciam a destinação mercantil das substâncias, configurando o crime do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A denúncia anônima pode deflagrar investigações preliminares que, uma vez corroboradas por outros elementos de informação, legitimam a expedição de mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado. 2. A inobservância de normas administrativas internas da polícia judiciária, por si só, não invalida as provas colhidas na persecução penal, se não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 3. Os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelas demais provas dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018. STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000147-73.2024.8.08.0038

APELANTE: GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA ILICITUDE DA PROVA

A tese defensiva centraliza-se na alegação de que as investigações preliminares que fundamentaram a expedição do mandado de busca e apreensão seriam nulas. Sustenta o apelante que os levantamentos foram iniciados com base em denúncias anônimas e conduzidos por um investigador de polícia mediante “ordem verbal”, sem a instauração de procedimento formal, em violação à Instrução de Serviço nº 347/2020 da Polícia Civil do Espírito Santo, que determina o registro de todos os atos no sistema DEON.

Não obstante a combatividade dos argumentos defensivos, a preliminar não merece prosperar.

Conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a denúncia anônima, por si só, não autoriza a instauração de inquérito policial ou a deflagração de medidas invasivas, como a busca domiciliar. Contudo, a
notitia criminis inqualificada
é instrumento legítimo para dar início a diligências preliminares com o objetivo de averiguar a verossimilhança das informações recebidas.

No caso dos autos, a autoridade policial não se manteve inerte. A partir das informações apócrifas, foram realizadas levantamentos investigativos que, somados a outros elementos de convicção preexistente, forneceram justa causa para a representação pela medida de busca e apreensão.

Com efeito, o policial civil Daniel Almeida Hilebrandt, em depoimento judicial (termo de audiência – ID nº 53493981), esclareceu que as investigações se iniciaram não apenas por denúncias anônimas recentes, mas também por informações obtidas em outras investigações (processo nº 0000540-32.2028.8.08.0038), na qual, mediante autorização judicial, foram analisados dados telefônicos que revelaram conversas ente o réu e outro investigado, indicando o
modus operandi
do tráfico.

A legalidade do mandado de busca e apreensão, portanto, não se assenta exclusivamente em denúncias anônimas, mas em um conjunto de elementos que, analisados em sua totalidade, formaram um quadro indiciário robusto e suficiente para justificar a medida. A decisão judicial que autorizou a buscas (decisão referente ao processo nº 5002592-76.2024.8.08.0038, juntada no ID nº 13989200) encontra-se devidamente fundamentada, apontando para as diligências investigativas que demonstraram o envolvimento do réu na prática do tráfico de drogas.

Quanto à alegada violação à Instrução de Serviço nº 347/2020 da PC/ES, é cediço que eventuais irregularidades de natureza administrativa, como a ausência de registro formal de todos os atos investigativos preliminares no sistema DEON, não possuem o condão de, por si sós, invalidar as provas colhidas, especialmente quando a medida principal – a busca e apreensão – foi devidamente autorizada por ordem judicial fundamentada em indícios concretos.

A finalidade da norma administrativa é de controle e organização interna, e sua inobservância, embora possa gerar responsabilização na esfera disciplinar, não contamina a ação penal se não houver demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu no caso.

Destarte, uma vez que a medida de busca e apreensão foi precedida de investigação preliminar e autorizada por decisão judicial com base em fundada suspeita, não há que se falar em ilicitude da prova, tampouco em contaminação das provas dela derivadas, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO

em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES (ID nº 13989211), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15133342), a defesa técnica almeja a reforma do julgado, arguindo, em sede de preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de mandado de busca e apreensão, ao argumento de que a diligência investigativa que o originou carece de regularidade formal, maculando, por derivação, todo o acervo probatório. Via de consequência, pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de materialidade delitiva.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15198916 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15553002).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de junho de 2024, por volta das 17hrs, na Rua Brasileiro, nº 214, bairro Rúbia, Nova Venécia/ES, Geovane Junior Teixeira de Araújo tinha em depósito drogas em desacordo com determinação legal.

Conforme se extrai do inquérito policial, foi cumprido um mandado de busca e apreensão de nº 5002592-76.2024.8.08.0038, na residência do denunciado, tendo em vista que este estava sendo investigado pelo envolvimento ativo no tráfico de drogas local.

As buscas ensejaram na eficaz apreensão de 29 (vinte e nove) buchas de maconha, sendo 19 (dezenove) buchas pequenas e 10 (dez) buchas grandes, 15 (quinze) pinos de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 249 (duzentos e quarenta e nove) gramas, 84 (oitenta e quatro) pedras de crack prontas para comercialização, 14 (quatorze) pedras grandes de crack pesando 326 (trezentos e vinte e seis) gramas, 01 (um) papelote de basta base de cocaína pesando aproximadamente 24 (vinte e quatro) gramas, 07 (sete) buchas de haxixe pesando 36 (trinta e seis) gramas, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) caderno contendo várias anotações referentes a contabilidade do comércio e distribuição de drogas e R$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) em espécie.

No momento da abordagem, os Policiais realizaram um cerco ao redor da residência, e anunciaram sua presença, o denunciado tentou evadir-se do local, sendo capturado.

Ademais, no momento de sua apreensão o denunciado apresentou resistência física, com intuito de atrapalhar o seu algemamento, sendo necessário a utilização da arma de incapacitação muscular (TASER7) de número X4001CD69.

Pois bem.

A d. Defesa requer a absolvição do apelante, ante a ausência de materialidade delitiva.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou inequivocamente comprovada por meio do Auto de Apreensão e dos Laudos Toxicológicos (IDs 51420557, 51420563, 51420564 e 51421394), que atestaram a natureza e a expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas na residência do apelante:

34,5 g de haxixe
,
326,5 g e 45,6 g de crack
,
10,8 g, 250,0 g e 25,0 g de cocaína
e
129,8 g e 196,0 g de maconha
.

A autoria, por sua vez, também é certa e recai sobre o apelante.

Os policiais militares Georges Antônio Batista Oliveira e Gustavo Zucatelli Bettero, em depoimentos harmônicos e coesos prestados em juízo (termo de audiência Id. 53493981), narraram com precisão as circunstâncias da diligência. Afirmaram que, ao chegarem à residência para cumprir o mandado judicial, o réu tentou fugir e resistiu à abordagem. Durante as buscas, foram encontrados entorpecentes, um caderno com anotações contábeis típicas do tráfico de drogas e a quantia de R$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) em espécie no guarda-roupas do acusado. Ademais, com o auxílio de um cão farejador, foi localizada uma bolsa contendo a maior parte das drogas.

Os testemunhos dos agentes públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, são corroborados por outras provas e não há qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o réu injustamente.

As circunstâncias da apreensão — a grande quantidade e variedade de drogas, a forma de acondicionamento, a apreensão de um caderno de contabilidade do tráfico e de dinheiro em espécie — são elementos que, somados, evidenciam de forma inequívoca que as substâncias se destinavam à mercancia ilícita, e não ao consumo pessoal. O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e de natureza permanente, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como
"ter em depósito"
, sendo irrelevante a prova do ato da venda

.

O silêncio do réu durante seu interrogatório judicial, embora seja um direito constitucionalmente assegurado, não tem o poder de infirmar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.